Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE MENOR COM TEA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente durante tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2.(i) saber se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão sem observância do prazo mínimo de notificação e sem a garantia da continuidade do tratamento médico em curso.
III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral do plano de saúde mostrou-se irregular por descumprimento do prazo mínimo de notificação de 60 dias, exigido pela RN no 557/2022 da ANS, aplicável aos planos coletivos por adesão.
4. A operadora não comprovou ter ofertado ao beneficiário plano individual ou familiar equivalente, sem necessidade de novo cumprimento de carência, conforme exigido pela Resolução ANS no 438/2018 e pela Resolução CONSU no 19/1999.
5. O cancelamento do plano durante o tratamento do menor, diagnosticado com TEA e submetido a terapias contínuas e multidisciplinares, afronta o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082, que assegura a continuidade do tratamento até a alta médica.
6. A conduta da operadora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por danos morais, cujo valor fixado na sentença mostra-se proporcional, razoável e adequado às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, sem observância do prazo mínimo de notificação e durante tratamento médico essencial, é abusiva e ilegal. 2. A operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, nos termos do Tema Repetitivo 1.082 do STJ, mesmo após a rescisão contratual. 3. A ausência de oferta de plano substitutivo equivalente, sem carência, configura violação aos normativos da ANS e ao direito à saúde do consumidor. 4. A falha na prestação do serviço, em contexto de vulnerabilidade do beneficiário, enseja reparação por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 6o; CC, art. 422; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, e 51, IV; CPC/2015, arts. 141, 492, 1.013, § 3o, III, e 85, §§ 2o, 6o, 8o e 8o-A; Lei no 9.656/1998, art. 8o, § 3o, “b”; RN ANS no 557/2022, art. 23; RN ANS no 438/2018; RN CONSU no 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 1.082, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2020; TJDFT, Acórdãos nos 1987250, 1933134, 1983501, 1946822, 1973959; TJDFT, Acórdão 2008131, 0710530-53.2024.8.07.0020, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 13/06/2025.